Tribunal: TCU
Processo: 003.983/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Non ducor duco - o filme é a apresentação da cidade de São Paulo à luz dos portadores de necessidades especiais (no da TCE no sistema: 1101/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de MKT Mídia Eireli, Marco Antônio de Jesus Machado e Reinaldo de Oliveira (falecido), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-0520, de nome "Non ducor, duco"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis a MKT Mídia Eireli e Niria Barbosa de Oliveira, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marco Antônio de Jesus Machado; 9.3. julgar irregulares as contas de MKT Mídia Eireli, de Marco Antônio de Jesus Machado e do espólio de Reinaldo de Oliveira (falecido), condenando-os, solidariamente com a herdeira Niria Barbosa de Oliveira, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Agência Nacional do Cinema, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis solidários : Mkt Mídia Eireli, Marco Antônio de Jesus Machado e Niria Barbosa de Oliveira (CPF XXX.789.198-XX). Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/6/2013 23.900,00 Responsáveis solidários : Mkt Mídia Eireli e Marco Antônio de Jesus Machado. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 24/6/2013 600.097,98 D 24/4/2014 157.500,00 D 10/6/2014 43.790,57 D 3/7/2014 7.500,45 D 7/8/2014 6.000,00 D 17/9/2014 6.000,00 D 2/10/2014 6.011,28 D 8/12/2014 6.000,00 D 31/3/2015 9.000,00 D 27/4/2016 98,96 C 27/4/2016 91,41 C 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis MKT Mídia Eireli e Marco Antônio de Jesus Machado a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.